Tribunal: TJES
Processo: 5020457-28.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020457-28.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALESSANDRO SOUZA DOS SANTOS
RECORRIDO: JHENIFER MOURA MACHADO 16454453723 e outros (2)
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE ERRO QUANTO AO OBJETO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE. RESTITUIÇÃO QUE DEVE SE DAR EM ATÉ 30 DIAS DO PRAZO CONTRATUAL OU DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5020457-28.2022.8.08.0024

Recorrente: ALESSANDRO SOUZA DOS SANTOS

Recorrido: JENIFER MOURA MACHADO, JAIRISON GOMES DE SOUSA e COOPERATIVA MISTA JOKEY

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ALESSANDRO SOUZA DOS SANTOS
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que pugna que seja deferido os benefícios da gratuidade de justiça;
b)
que o recorrente demonstrou interesse em adquirir um consórcio de R$ 100.000,00, com uma entrada de R$ 19.868,25 e parcelas de R$ 954,72;
c)
que foi surpreendido com a chegada de um boleto no montante de R$ 3.210,44, cujo valor da carta de crédito era de R$ 300,00;
d)
que o recorrente contatou o recorrido informando que aqueles não foram os termos contratados, momento em que a atendente informou que poderia realizar uma alteração para beneficiar a parte, alterando a carta de crédito para R$ 250.000,00 e as parcelas para R$ 1.418,89;
e)
que realizou o pagamento da primeira parcelas em 20/05/2022, porém, tendo em vista que o valor lhe causaria prejuízo, decidiu realizar a desistência do contrato;
f)
que a desistência teve como causa o aumento da carta de crédito por culpa dos recorridos;
g)
que a proposta inicial era de valor muito menor, e que as parcelas só teriam o vencimento após a contemplação do consórcio;
h)
que o recorrente é pessoa humilde e confiou no funcionário dos recorridos;
i)
que a sentença julgou improcedentes os pedidos por entender que não ficou comprovado que a proposta inicial era no valor indicado pelo recorrente;
j)
que devem ser restituídas a integralidade do valor pago;
k)
que deve haver indenização por dano moral, ante a conduta de má-fé de impor a um consumidor valores equivocados quanto a um contrato;
l)
que o recurso seja conhecido e provido para julgar procedentes os pedidos iniciais.

O cerne da presente lide prende-se apurar quanto a possibilidade de desfazimento de negócio jurídico ante a possível existência de vício de vontade por parte do contratante, notadamente erro quanto ao objeto do contrato.

Como acima exposto, o recorrente afirma que firmou contrato de consórcio com o recorrente, cujo objeto era uma carta de crédito no importe de R$ 100.000,00. Todavia, após a entrega do primeiro boleto, percebeu que na foi realizado um consórcio no importe de R$ 300.000,00, o qual não possuía condições de arcar com as parcelas.

Após algumas tratativas, houve a redução do valor da carta de crédito e das parcelas, mas o recorrente ainda não conseguiu arcar com os valores pagos, de modo que pediu a desistência do contrato.

Compulsando com detença os autos, percebo que não restou comprovado o alegado vício de vontade pelas partes, explico.

O vício de vontade por erro é uma das possibilidades de anulação do negócio jurídico. Ele ocorre quando uma das partes expressa consentimento para uma situação, que achou que fosse de uma determinada forma, todavia, os elementos que compõem aquele negócio jurídico divergem do que a parte expressou em sua vontade.

Dessa forma, o erro é um vício de consentimento que não representa a real vontade do agente.

As provas colacionadas aos autos não demonstram a existência de vício de consentimento por parte do recorrente, pois o contrato colacionado aos autos é claro ao demonstrar que o valor da carta de crédito adquirida por meio de consórcio seria de R$ 300.000,00.

Outrossim, os áudios e ligação telefônica não possuem elementos capazes de demonstrar que os recorrentes tiveram vontade viciada quando da assinatura do contrato, o que impossibilita a devolução da quantia paga imediatamente.

Noutro giro, com a devida vênia, tenho que a sentença merece ser reformada, porque os termos do contrato são claros ao afirmar que havendo desistência, os valores pagos serão restituídos ao final do grupo, com os descontos e multas previstas (ID 4741268,fl. 4, item 5º). Assim, a restituição dos valores deve ocorrer a partir de 30 dias do encerramento do grupo consorcial.

No detalhe, o Tema Repetitivo 312/STJ, restou assim pacificado:

É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. (REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/08/2010).

A orientação firmada, como destacado na própria certidão de julgamento do Recurso Especial referenciado, dizia respeito tão somente aos contratos anteriores à edição da Lei nº 11.795/08. Por conta disso, o Colegiado de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo, baseado nos precedentes de época do STJ, decidiu pela:

Necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma genérica no julgamento do REsp 1.119.300/RS, possibilitando ao julgador uma maior margem de discricionariedade para a adoção da solução conforme o seu livre convencimento motivado.” (Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei nº 022/2015, Rel. p/ Acórdão: Dr. Gustavo Zago Rabelo, Publicação: 06 de Julho de 2016).

Em se tratando de plano de consórcio posterior à edição da Lei 11.795/08, possível se faz a devolução imediata dos valores pagos, desde que não tenha sido demonstrado pela administradora o prejuízo ao grupo de consorciados.

Ocorre que a jurisprudência do STJ evoluiu, aplicando o entendimento consolidado no Tema Repetitivo 312:

Restituição de valores vertidos por consorciado desistente em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo], tanto nos contratos celebrados após 06/02/2009, na vigência da Lei 11.795/08 (Rcl 16.390/BA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 13/09/2017; AgInt nos EDcl no REsp 1617560/DF, Rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES, DJe 19/03/2018) quanto anteriormente ao referido marco legal de vigência (AgInt no AREsp 1005954/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 18/08/2017).

Nessa perspectiva,

O transcurso do aludido lapso temporal de 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo consorcial, sem a ocorrência da restituição efetivamente devida, implica a incidência de juros moratórios a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial”. (Tema Repetitivo 622/STJ, REsp 1111270/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/02/2016).

Assim,
mister
se faz
observar a jurisprudência consolidada do STJ:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CONSÓRCIO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. 30 DIAS APÓS TÉRMINO DO GRUPO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1 -
A restituição das parcelas pagas deve ocorrer a partir de 30 dias do encerramento do grupo consorcial. Este é o termo inicial para contagem de juros moratórios
. 2 - Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no REsp 1242752 / GO, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 04.08.11) CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECURSO REPETITIVO. CONTRATOS CELEBRADOS APÓS 6.2.2009, NA VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008. Os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que "
é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
", aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008. (STJ, Rcl 16390 BA, rel. Min. Maria Isabel Galloti, j. 28/06/2017)

Por todo o exposto, a questão restou sedimentada no sentido de que a restituição de valores sempre se dará em até 30 dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo consorcial, admitindo-se, no entanto, a restituição imediata somente em situações peculiares que não é o caso dos autos.

Ademais, inexiste promessa de contemplação, mas tão somente desistência contratual, razão pela qual a necessidade de aguardar o encerramento do grupo para obter a restituição das parcelas.

Além disso, a devolução dos valores pagos pressupõe a dedução do fundo comum, do fundo de reserva, da taxa de administração, da multa/encargos moratórios, seguro e cláusula penal.

Por fim,
quanto ao pedido de danos morais, julgo-o improcedente, pois não restou configurada qualquer ofensa aos direitos da personalidade do autor.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ALESSANDRO SOUZA DOS SANTOS
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para:

i) determinar a devolução dos valores pagos pelo 2º recorrente por ocasião da contemplação por sorteio ou em até 30 dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo, deduzido o

fundo comum, fundo de reserva, taxa de administração, multa/encargos moratórios, seguro e a cláusula penal
, todos
proporcionais ao prazo de participação da parte recorrida no grupo
;

ii) que os juros sejam acrescidos de 1% ao mês a contar a partir do momento em que se tornar devida a restituição, seja a partir da eventual contemplação ou não havendo, a partir do 31º dia do encerramento do grupo.

Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente, com fulcro no art. 98 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)